Tribunal: STF
Processo: Rcl 82456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Rimapar Ltda - Epp, em 25.7.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Sétima Vara do Trabalho de Porto Alegre na Reclamação Trabalhista n. 0021227-52.2024.5.04.0007, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “RIMAPAR LTDA - EPP apresenta EMBARGOS DECLARATÓRIOS contra decisão proferida nos autos da ação trabalhista que lhe move MAGELLE DA SILVA QUEVEDO. 



    Os autos vêm conclusos para julgamento. 



    É o relatório. 



    DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO: 



    Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, a teor do previsto nos artigos 897 da CLT e 1022 e incisos do CPC. O embargante alega que a decisão do Id 9c8e213 é omissa quanto ao requerimento de suspensão do processo em razão da decisão liminar do Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do processo ARE 1.532.603/PR - Tema nº 1389 da Tabela de Repercussão Geral. 



    Decido. 



    De fato, não há pronunciamento quanto a tal requerimento, restando configurada a omissão apontada que passa a ser sanada.  



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional objeto de discussão nos autos do ARE 1532603 (Tema n. 1.389) que versa a respeito da ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’. 



    Além disso, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, em 14/04/2025, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    Contudo, após análise dos autos, entendo que se impõe distinguir o presente caso da hipótese de que trata o Tema 1389 do STF. 



    Na hipótese dos presentes autos, o objeto do processo não se amolda ao Tema de Repercussão Geral 1.389 do Excelso STF, já que diz respeito ao enquadramento da reclamante nos requisitos da Lei do Salão Parceiro, o que já foi apreciado pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5625. 



    ANTE O EXPOSTO julgo PROCEDENTES os EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por RIMAPAR LTDA - EPP para INDEFERIR o requerimento de suspensão do processo” (e-doc. 5).



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante ressalta “tratar-se, no juízo de piso, de uma RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por MAGELLE DA SILVA QUEVEDO contra a empresa RIMAPAR; pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, bem como o pagamento de verbas decorrentes da suposta relação de trabalho. No entanto, desde o início da relação, a RECLAMANTE atuava como empreendedora autônoma, firmando contrato com natureza comercial, no qual a autonomia, a ausência de subordinação e a liberdade de gestão eram elementos estruturantes” (fl. 2).



    Argumenta que “atua no ramo de salão de beleza, tendo adotado como modelo jurídico e operacional o sistema previsto na Lei nº 13.352/2016 (Lei do Salão-Parceiro), diploma legal que regula expressamente as relações de parceria entre salões de beleza e profissionais autônomos que atuam como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores” (fl. 2). 



    Sustenta que “a adesão da RECLAMANTE ao sistema se deu de maneira livre, espontânea e consciente, com plena ciência das condições pactuadas, conforme formalizado por instrumento contratual específico. Não houve qualquer elemento de vício de consentimento, estado de necessidade, coação ou imposição de obrigações incompatíveis com o regime jurídico da parceria empresarial. Ao contrário, a parceria firmada respeita os princípios da livre iniciativa (art. 1º, IV, e art. 170 da CF/88), da autonomia da vontade contratual e da função social da empresa, garantindo às partes liberdade para explorar suas atividades de forma colaborativa, mas não subordinada” (fl. 3).



    Afirma que “a decisão proferida pelo Juízo da 07ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (TRT4) limitou-se a afirmar que não haveria similitude entre o caso concreto e o objeto da repercussão geral, desconsiderando, de forma absolutamente superficial, os fundamentos invocados pela empresa RIMAPAR – autora da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. Não houve análise detida sobre os elementos que demonstram o caráter empresarial da relação firmada entre as partes, tampouco foi observado o dever de obediência às ordens emanadas da SUPREMA CORTE” (fl. 4).



    Pede:



      “no mérito, o recebimento da presente petição, com fundamento no art. 1.035, §5º do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão de processos em razão de reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal; c) Determinar a suspensão imediata da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA de nº 0021227-52.2024.5.04.0007 que tramita na 07ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE, tendo em vista a determinação do MINISTRO GILMAR MENDES nos autos do ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem da discussão sobre suposta fraude na contratação por meio de pessoa jurídica ou autônomo; d) Determinar o sobrestamento de todos os prazos processuais da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA de nº 0021227-52.2024.5.04.0007 que tramita na 07ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE, enquanto perdurar a suspensão determinada pelo STF, inclusive prazos para apresentação de defesa e interposição de recursos” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie se discutirá se a beneficiária foi contratada como autônoma ou não para prestar serviços à reclamante e o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    7. A autoridade reclamada, em 24.7.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator, contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora